Tribunal: TJSP
Processo: 1521640-68.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521640-68.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERNESTO
MARQUES DA SILVA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521640-68.2019.8.26.0050 -Voto no 17184
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1521640-68.2019 São Paulo
Apelante: Ernesto Marques da Silva Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Paulo Eduardo Balbone Costa
Voto no 17184
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo majorado

Autoria e materialidade delitiva demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do réu
Arma de fogo não apreendida Irrelevância para
configuração da causa de aumento de pena

Comprovação da utilização do armamento pela
prova oral coligida em juízo
penas e regime
bem aplicados - Recurso da defesa não provido.
Trata-se de apelação interposta por ERNESTO
MARQUES DA SILVA FILHO, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 129/134, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código
Penal, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 16 dias-multa no valor mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521640-68.2019.8.26.0050 -Voto no 17184
3
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 144/148. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, seja afastada a majorante relativa ao emprego de
arma.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 154/158).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento do recurso (fls. 167/172).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
ERNESTO MARQUES DA SILVA FILHO foi
denunciado porque, no dia 27 de junho de 2019, por volta das
11h15min, na Rua Marechal Bina Machado, no 200, Campo Grande,
São Paulo/SP, juntamente com indivíduo não identificado, agindo em
concurso, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, o aparelho celular
Samsung e a quantia de R$ 100,00, pertencente à vítima R.B.
Há robusta prova coligida aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521640-68.2019.8.26.0050 -Voto no 17184
4
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória
e consequente absolvição.
O Réu, em juízo, negou o roubo.
A vítima, em juízo, confirmou os fatos narrados
na denúncia e reconheceu o réu como um dos indivíduos que a
abordou. Afirmou que estava andando na rua quando foi abordada
pelo Réu, que estava armado e em uma motocicleta azul e branca e
seu comparsa ficou atrás em outra motocicleta. Afirmou que o Réu
ergueu a viseira do capacete, puxou o revolver da cintura e exigiu a
entrega do celular e do que havia no bolso e em seguida fugiu com
seu comparsa. Afirmou ter memorizado a placa e informado a polícia.
Afirmou ter ido a delegacia e reconhecido o Réu, a motocicleta,
capacete e a roupa usada no dia do roubo.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes
apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521640-68.2019.8.26.0050 -Voto no 17184
5
Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso"
(STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
As majorantes quanto ao emprego de arma e
concurso de agentes devem ser mantidas, pois comprovadas através
dos depoimentos prestados em juízo.
Vale esclarecer que é irrelevante a apreensão
e submissão à perícia da arma de fogo para o reconhecimento da
causa de aumento de pena, porquanto possível sua comprovação por
outros meios idôneos de prova, como a prova testemunhal. Neste
sentido, as duas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça (5a
T AgRg no AREsp 433.206/SP Rel. Min. Laurita Vaz julgado em
26.08.2014; 5a T AgRg no AREsp 377.671/DF Rel. Min. Marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521640-68.2019.8.26.0050 -Voto no 17184
6
Aurélio Bellizze julgado em 21.08.2014; 6a T AgRg no AREsp
528.119/RJ Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura julgado em
19.08.2014; 6a T AgRg no REsp 1.447.701/MS Rel. Min. Nefi
Cordeiro julgado em 05.08.2014; 3a Seção EREsp 961.863/RS
Rel. Min. Gilson Dipp julgado em 13.12.2010).
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase não houve alteração na pena.
Na terceira fase mantenho o aumento em 2/3.
Por fim, o regime inicial de cumprimento da
pena deve ser o fechado, dada a evidente periculosidade do ora
Apelante, bem como pela necessidade de garantir-se a ordem pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521640-68.2019.8.26.0050 -Voto no 17184
7
que, evidentemente fica exposta e casos como o dos autos (roubo
majorado). Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço nego
provimento ao recurso da defesa.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator